Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705205-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GEDEAM CAMPELO NUNES REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA CARRIJO CAMPELO NUNES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Tratando-se de pedido de gratuidade de Justiça ao espólio, intime-se o agravante para que traga aos autos documentos que comprovem o valor do patrimônio que compõe o acervo hereditário e sua liquidez imediata, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora